Tribunal: TJSP
Processo: 0031801-36.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - A 35a Câmara de Direito Privado suscita conflito negativo de competência aduzindo que a 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial é competente para julgamento do recurso oriundo de ação de rescisão de contrato que resume-se a avença de franquia, sem qualquer discussão sobre contrato de fornecimento de combustíveis - Inadmissibilidade – Aplicação dos artigos 103 e 105,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - A 35a Câmara de Direito Privado suscita conflito negativo de competência aduzindo que a 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial é competente para julgamento do recurso oriundo de ação de rescisão de contrato que resume-se a avença de franquia, sem qualquer discussão sobre contrato de fornecimento de combustíveis - Inadmissibilidade – Aplicação dos artigos 103 e 105, do Regimento Interno desta Egrégia Corte - A demanda tem por objeto coisas móveis corpóreas, competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado - Prevenção, da 35a Câmara de Direito Privado caracterizada – Pleito de apreciação e decisão da liminar feito pelos autores, não conhecido por não ser compatível com as funções deste E. Grupo Especial – Competência da 35a Câmara de Direito Privado, relator o eminente desembargador Artur Marques da Silva, configurada - Conflito negativo de competência improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0031801-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é suscitante 35a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitada 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO
EMPRESARIAL.
ACORDAM, em Grupo Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente o conflito
negativo de competência para fixar a competência da 35a. Câmara de Direito Privado.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), ARALDO TELLES, MARCONDES D'ANGELO, COSTA
NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, A.C.MATHIAS COLTRO, GOMES VARJÃO E
CORREIA LIMA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40236
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL No 0031801-36.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : WILSON LIMA DA SILVA
SUSCITANTE: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADO: 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
INTERESSADOS: MAZZOCHI AUTO SERVIÇOS LTDA, CVL - MAZZOCHI
LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA E RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A
COMARCA : OSASCO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - A 35a Câmara de
Direito Privado suscita conflito negativo de competência
aduzindo que a 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial é competente para julgamento do recurso
oriundo de ação de rescisão de contrato que resume-se a
avença de franquia, sem qualquer discussão sobre contrato
de fornecimento de combustíveis - Inadmissibilidade –
Aplicação dos artigos 103 e 105, do Regimento Interno
desta Egrégia Corte - A demanda tem por objeto coisas
móveis corpóreas, competência de uma das Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado - Prevenção, da 35a
Câmara de Direito Privado caracterizada – Pleito de
apreciação e decisão da liminar feito pelos autores, não
conhecido por não ser compatível com as funções deste E.
Grupo Especial – Competência da 35a Câmara de Direito
Privado, relator o eminente desembargador Artur Marques
da Silva, configurada - Conflito negativo de competência
improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado
por decisão monocrática do eminente desembargador Artur Marques da Silva
Filho, da E. 35a Câmara de Direito Privado (fls. 53/56) o qual entendeu que a
pretensão das autoras da ação de rescisão contratual resume-se apenas ao
contrato de franquia concluído com a ré, sem qualquer discussão sobre o
contrato de fornecimento de combustíveis, ao contrário do que entendeu o
eminente desembargador Cesar Ciampolini, da E. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, também por decisão monocrática (fls. 35/43).
Atendendo determinação do suscitante (fls. 47/48), os
autores da ação de rescisão contratual esclareceram que sua intenção “diz
respeito a rescisão de contrato de franquia, apenas” (fls. 51/52).
Intimada a respeito do julgamento virtual (fls. 60/61), a
Raizen Combustíveis S.A. apresentou oposição ao julgamento virtual (fls.
63/65).
É o relatório.
VOTO.
2) Inicialmente é oportuno observar que, ao tratar da
competência jurisdicional, o artigo 103 do Regimento Interno desta Colenda
Corte assim dispõe: “Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-
la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Pois bem. A leitura da petição inicial da ação de rescisão
contratual (fls. 12/27) revela que Mazzochi Auto Serviços Ltda. e CVL

Mazzochi Loja de Conveniências Ltda. firmaram contrato com Raízen
Conveniências Ltda. pelo qual ficaram obrigadas “a adquirir e comercializar os
produtos combustíveis e derivados da mesma”, sendo acessório o contrato de
franquia empresarial “para exercício da Loja de Conveniências com a bandeira
“Shell Select”.
Atribui inadimplemento da avença, como segue: “... Em toda
a existência da Shell Select, não houve por parte do réu qualquer tipo de
assistência, com relação aos materiais por ela a serem concedidos, para fins
de promoção da Loja e de seus produtos” (fls. 14) ... Pelas razões fáticas
alhures citadas, o Contrato firmado entre as partes, se considerado válido, ou
não rescindido por culpa do Réu, não tem ou perdeu, características de
franquia, sendo no mínimo, difícil mencionar as características de franquia no
presente caso” (fls. 16). Conclui pedindo a procedência da ação, “com
declaração da rescisão do Contrato celebrado entre as partes por culpa do
Réu, que falhou como franqueador” (fls. 27).
Embora os autores da ação tenham esclarecido que apenas
pretendem a rescisão do contrato de franquia (fls. 52), na verdade a lide não
se resume a isso, uma vez que o objeto principal do contrato, como elas
mesmas afirmaram na exordial, está direcionado a aquisição e comercialização
dos produtos combustíveis e derivados da ré, sendo a franquia apenas uma
consequência acessória do acordo e nessa condição jurídica deve seguir o
destino do principal, com a devida vênia do entendimento divergente do
desembargador Artur Marques da Silva Filho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Como bem afirmou o desembargador Cesar Ciampolini, “... a
questão que sobreleva é a compra e venda de combustível com objetivo de
distribuição, sendo acessória e secundária a questão relativa ao uso da marca
...” (fls. 38). Nesse sentido o posicionamento deste Grupo Especial, conforme
os vários precedentes colacionados pelo suscitado em fls. 37/40.
Dessa forma, entendo que a ação de origem tem por objeto
coisas móveis corpóreas, o que atrai a competência de uma das Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado e por prevenção, da 35a Câmara de
Direito Privado, relator o suscitante, com a devida vênia, por força do artigo
105, do Regimento Interno desta Corte.
Fica consignado que não conheço do pedido de apreciação
e decisão da liminar feito pelos autores (fls. 51/52, por não ser compatível com
as funções deste Grupo Especial.
3) Ante o exposto, o meu voto julga improcedente o
presente conflito negativo de competência para afirmar a competência da 35a
Câmara de Direito Privado, relator o suscitante.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica